Tribunal: TJES
Processo: 5000301-69.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000301-69.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NALI BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000301-69.2020.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG S/A.

RECORRIDO: NALI BARBOSA.

JUIZ RELATOR: Dr.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
. 1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais,
na qual a parte autora pretende que seja rescindido o contrato de cartão de crédito consignado entabulado com a parte ré, com a revisão das cláusulas que reputa abusivas e adequação do mesmo ao contrato de crédito consignado, bem como a instituição financeira ré seja condenada a restituir em dobro o valor descontado mensalmente da remuneração da parte autora, além de ser condenada a indenizar os danos morais sofridos.
2.
Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.273,41 (Um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 73,68 (setenta e três reais e sessenta e oito centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.
A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.
”.

3
. Fundamentação:
Conheço do recurso, eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas
no efeito devolutivo.

A preliminar de ofício de sentença extra petita:

A sentença obrigou a requerida, sem qualquer pedido
(seja constante da inicial, seja realizado indevidamente em petição avulsa)
, a realizar parcelamento do débito,
nos termos
da Resolução n. 4.549
/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (
art. 4º),
cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos, mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado,
padecendo de nulidade absoluta a sentença nesse sentido
.
No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pela autora. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira.
A conclusão do magistrado de piso acerca da validade do ajuste não chegara a ser objeto de irresignação pela parte autora, razão pela qual não posso adentrar em sua análise no presente recurso.

Portanto, i
nexistindo qualquer ato ilícito praticado pela requerida,
conforme já verificado pelo juízo de piso e que não fora objeto de recurso pelas partes,
não há que se falar em
modificação da pactuação e
indenização por danos
materiais ou
morais, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente,
face a impossibilidade de concessão de pleitos que não constam da peça vestibular
.
Desnecessária a análise das demais matérias arguidas em sede recursal, face a preliminar acolhida de ofício.

4
. Dispositivo:
Por tais razões,

CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO PROVIMENTO
ao mesmo
para
acolher a preliminar
de ofício
de
julgamento extra petita realizado, nulificando-o, e,
consequentemente,
julgar improcedentes todos os pedidos autorais.
Sem custas ou honorários em relação ao recurso do requerido, face ao seu provimento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.